Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0039130-49.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 25191317 – Págs. 24/27). Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (Num. 14325767 – Págs. 150/156) por meio da qual o MM Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória, Feito no 2015.01.1.141185-2, proposta por EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA em desfavor do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo, in verbis: “Ante o exposto, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que concerne a eventuais débitos de IPTU, inscritos ou não em dívida ativa, relacionados aos imóveis situados na SQNW 102, Projeção L, Setor Noroeste, Brasília/DF antes da edição de lei formal definidora da pauta de valores compreendendo o referido bem; b) condenar o réu a restituir à parte autora eventuais quantias desembolsadas a este título, observada a prescrição quinquenal incidente no caso, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante a respectiva comprovação do recolhimento do tributo, facultada à parte autora, todavia, a opção pela compensação tributária (STJ, Súmula 461), independente de lei específica neste sentido. O valor apurado a ser restituído deverá ser monetariamente atualizado pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% a.m, aplicados por capitalização simples, a partir do trânsito em julgado da presente sentença. Confirmo a decisão de antecipação dos efeitos da tutela de fl. 35. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que Fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC. Após o trânsito em julgado, inalterada a presente sentença, expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada judicialmente em favor da parte autora. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 07 de dezembro de 2016 às 10h39” (Num. 14325767 – Págs. 155/156). Nos termos do acórdão no 1046287 (Num. 14325768 – Pág. 45/92), esta egrégia Quinta Turma Cível, por maioria, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígidos os lançamentos tributários do IPTU dos Exercícios de 2014 a 2016, relativos ao imóvel de propriedade da Autora/Apelada, consoante ementa assim redigida: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2014 A 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO SEGUINTE. VALOR VENAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1- O IPTU tem regramento expresso no Código Tributário Nacional. Tal normativo estabelece que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, devendo qualquer majoração, sob pena de se violar o princípio da legalidade, ter previsão legal. 2- É cediço que a base de cálculo normativa ou abstrata do IPTU deve ser fixada por meio de lei formal, o que no caso, foi estabelecido como o valor venal do imóvel. Por sua vez, a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei. 3-O Distrito Federal adota a denominada Pauta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Pauta de Valores Venais. Cabe ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento, se realizado por preço superior ao de mercado. Desse modo, a fixação em concreto, caso a caso, do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do tributo pode ser efetivada por ato administrativo, segundo os critérios previstos em lei, não havendo que se falar em obrigatoriedade de arbitramento por meio de Lei que estabeleça Pauta de Valores. 4- Tratando-se de imóvel novo, situado no Setor Noroeste, constituído no ano de 2013, não constou da Pauta de Valores Venais prevista na Lei Distrital 4.721/2011. Assim, no primeiro ano de incidência do imposto (2014), o valor venal do imóvel foi apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com base nos critérios definidos no Decreto Distrital no 28.445/2007, que regulamentou o art. 19 do Decreto-Lei no 82/66. Tal providência foi expressamente autorizada pelo artigo 2o Lei Distrital no 4.985/2012. Não se trata de instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU relativo ao imóvel em questão no exercício de 2014, mas sim de avaliação do ente administrativo do valor venal do imóvel por meio dos critérios já definidos na legislação aplicável. 5- No ano seguinte (2015), ausente lei formal alterando/majorando o valor venal já estabelecido, poderia o Distrito Federal tão somente manter o valor venal anterior, acrescido da correção monetária pelo índice oficial de inflação. No caso concreto, observa-se que houve somente atualização monetária, a qual está prevista no § 2o do art. 97 do Código Tributário Nacional, não se vislumbrando a majoração do IPTU cobrado da Apelada. Ressalta-se que ocorreu uma atualização do valor venal do imóvel, no percentual de 10,97%, em conformidade com o art. 69, § 3o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2016, Lei no 5514/15, e o Decreto no 37.039/2015, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da legalidade. Nessa senda, a reavaliação do valor venal do imóvel no exercício seguinte, qual seja, 2016, não caracterizou, no caso, majoração da base de cálculo do IPTU, mas mera atualização monetária, não havendo ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. 6- Não se vislumbrando ilegalidade nem ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional, nos lançamentos do IPTU dos Exercícios de 2015 e 2016, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na exordial e a reforma da r. sentença que anulou os referidos lançamentos. Apelação Cível do Réu provida”. (Acórdão 1046287, 20150111411852APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 439/444). Contra o indigitado acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração (Num. 14325768 - Pág. 95/114), os quais foram parcialmente acolhidos por meio do acórdão no 1058813 (Num. 14325768 – Pág. 121/131), apenas para o fim de corrigir erro material constante da fundamentação do voto condutor do acórdão embargado. Confira-se a ementa de tal julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RETIFICAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1- ‘Omissão’ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2- ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3- ‘Obscuridade’ é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4- Acolhem-se os Embargos de Declaração tão somente para corrigir inexatidão material constante na fundamentação do voto, tendo em vista que o resto da matéria foi examinado em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, destacando-se que o que a ora Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos”. (Acórdão 1058813, 20150111411852APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 381/384). Inconformada, a Autora/Apelada interpôs Recursos Especial (Num. 14325768 – Págs. 134/158) e Extraordinário (Num. 14325768 – Págs. 219/245) em face da decisão colegiada. Inadmitidos ambos os recursos pela Presidência desta Corte de Justiça (Num. 14325769 – Pág. 21/24), a Autora/Apelada interpôs os recursos de Agravo no Recurso Especial (Num. 14325769 – Pág. 30/53) e Agravo no Recurso Extraordinário (Num. 14325769 – Pág. 58/75). Remetidos os autos ao STJ para exame do Agravo no Recurso Especial (AREsp 1.273.576/DF), aquela Corte Superior, por meio de decisão monocrática (Num. 14325769 - Págs.131/134), determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC, realizar o juízo de conformação ou manutenção do v. acórdão frente à tese de repercussão geral n. 211, fixada pelo STF no julgamento do RE 648.245/MG (“A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”). Com o retorno dos autos a esta instância de revisão, o Presidente deste Tribunal de Justiça (Num. 14325769 – Pág. 245) destacou que a tese de repercussão geral indicada (Tema no 211) não estaria sendo aplicada no caso concreto, bem assim que, “em questões como a do presente feito, o Supremo Tribunal Federal tem negado provimento aos agravos interpostos, em razão do Enunciado 280 do STF” (Num. 14325769 – Pág. 245). Nessa linha, “considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos - e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC” (Num. 14325769 – Pág. 247), remeteu novamente o Agravo no Recurso Especial à apreciação do STJ, para eventual exame da matéria. No STJ, foi proferida nova decisão unipessoal (Num. 14325769 – Págs. 254/256 e 25191315 – Págs. 61/63), determinando “novo retorno dos autos à origem a fim de que seja realizado o juízo de conformação, procedendo-se ao rejulgamento da apelação pelo competente órgão fracionário, à luz do que decidido no RE 648.245/MG (Tema 211/STF)” (Num. 14325769 – Pág. 256). Interposto Agravo Interno pelo Distrito Federal em face desta última decisão (Num. 14325769 – Pág. 261/267, Num. 25191315 – Pág. 68 e Num. 25191316), o eminente Relator houve por bem reconsiderar a decisão agravada, tendo em vista o reconhecimento pelo STF, no ARE 1.245.097/RG, de existência de repercussão geral no tema relativo à “Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto” (Tema 1.084). Nesse sentido, a fim de privilegiar a economia processual e evitar a prolação de decisões em conflito com o posicionamento da Corte Suprema, ressaltou-se que a apreciação do Recurso Especial deveria ficar sobrestada “até o exaurimento da competência do Tribunal de origem, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015” (Num. 25191317 – Pág. 26). Determinou-se, nesses termos, “a devolução dos autos, com a respectiva baixa, ao ilustrado Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que decidido pela Excelsa Corte” (Num. 25191317 – Pág. 27). Diante disso, os autos foram sobrestados até o julgamento do ARE 1.245.097/RG (Tema de Repercussão Geral 1.084) pelo STF (Num. 25618866). Concluído o julgamento do paradigma (Num. 52681365 e 52681366), os autos foram restituídos à conclusão, a fim de que, se o caso, esta egrégia Quinta Turma Cível, considerando o que foi decidido pela Corte Constitucional no Tema de Repercussão Geral no 1.084, julgue novamente o recurso de Apelação Cível interposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Todavia, o exame percuciente do acórdão proferido por este Órgão revela que o entendimento nele expresso conforma-se à tese vinculante firmada pelo STF no ARE 1.245.097/RG (Tema 1.084), não sendo, portanto, o caso de se rejulgar a matéria. De início, cumpre reproduzir o entendimento pacificado pela Corte Constitucional no julgamento do ARE 1.245.097/RG, que deu ensejo ao Tema de Repercussão Geral n. 1.084 do STF. Confira-se: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 17/10/2023). Pertinente também transcrever a fundamentação exposta no referido julgado paradigma: “(...) II. MÉRITO 8- Quanto ao mérito, cabe ressaltar que a controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela debatida no julgamento do RE 648.245-RG (Tema 211), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. No mencionado paradigma, discutia-se a constitucionalidade de decreto do Município de Belo Horizonte que reajustava a PGV do IPTU em percentual superior aos índices oficiais de atualização monetária. Não obstante houvesse lei prevendo que os valores venais dos imóveis urbanos constantes na PGV somente poderiam ser atualizados pela variação inflacionária, o decreto municipal inovou na ordem jurídica ao prever outros critérios de atualização, que não o da simples correção pela inflação acumulada. Dessa forma, houve o aumento dos valores venais em concreto fora dos parâmetros estabelecidos em lei. Por essa razão, o Plenário desta Corte negou provimento ao recurso do Município. 9- Diferentemente, no caso destes autos não houve reajuste da PGV mediante decreto. A questão em exame diz respeito à possibilidade de a Administração Tributária, com base em critérios definidos em lei, realizar a avaliação individualizada, para efeito de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto originalmente na PGV. Em outras palavras, a Administração Municipal de Londrina não procedeu com o reajuste da PGV por decreto, mas realizou avaliação técnica, de forma individualizada, com o fito de apurar o valor venal de imóvel novo, que não constava na PGV. Isso porque os imóveis oriundos de parcelamento de solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana ganham nova matrícula, passando a ter existência autônoma em relação ao imóvel original. 10- Vale frisar, o imóvel objeto da demanda em comento é um imóvel novo, que possui matrícula independente, dotado de particularidades que o diferenciam do imóvel original, e, por ocasião do lançamento do IPTU, o seu valor venal não se encontrava previsto na PGV aprovada pela Lei Municipal no 8.672/2001. A hipótese dos autos, por conseguinte, não trata de majoração de tributo por ato infralegal – tendo em vista que não houve modificação da PGV –, mas de apuração do IPTU, com base nos critérios estipulados no art. 176, I e II, e parágrafos, do aludido diploma legal. 11- Ademais, a afirmação de que a avaliação do imóvel foi feita a partir de critérios subjetivos não se sustenta. Os critérios técnicos que fundamentaram a atividade de avaliação individual são aqueles previstos na Lei Municipal no 7.303/1997. Isto é, os elementos utilizados pelo Fisco municipal para mensurar o valor em concreto dos imóveis estão elencados nos incisos I e II do art. 176 da referida lei. Há uma combinação de informações verificáveis empiricamente, tais como a existência de água, iluminação e esgoto; e dados obtidos tecnicamente, a exemplo do “índice médio de valorização”. Além disso, a expressão “quaisquer outros dados informativos obtidos pela Administração”, constante na alínea f, do art. 176, I, não revela um conteúdo vago, que poderia conduzir ao arbítrio do Fisco, mas permite a utilização de dados que sejam tecnicamente admitidos, como a vistoria, pesquisa de mercado e outros que possam surgir com o tempo, em razão da evolução das técnicas avaliativas. 12- Assim, a lei municipal delega à Administração a realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos com base em critérios objetivos. Estes, aliás, são utilizados para a elaboração da própria PGV aprovada pelo Poder Legislativo. 13- Ressalte-se que a matéria não é nova no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Em julgado da década de 1970, a questão sobre o reajuste da PGV foi objeto de debate nesta Corte, no RE 87.763/PI, da relatoria do Min. Moreira Alves (j. em 07.06.1979). A discussão trazida naqueles autos versava sobre o alcance do art. 97, § 2o, do Código Tributário Nacional: se era permitido ao Chefe do Executivo, mediante decreto, reajustar o valor dos imóveis constantes na PGV, de modo a adequá-los ao valor de mercado ou apenas atualizá-los monetariamente, de acordo com os índices oficiais de correção monetária. Por maioria, prevaleceu a tese de que somente por lei poderiam ser revistos os valores venais fixados por estimativa na PGV. Permitia-se, porém, ao Executivo corrigir monetariamente os referidos valores, observados os índices oficiais. Confira-se a ementa: "Imposto predial. Alteração do valor venal do imóvel mediante Decreto. O § 2o do artigo 97 do Código Tributário Nacional diz respeito, somente, à correção monetária do valor do imóvel (base de cálculo do imposto predial), não alcançando a reavaliação mesma (reavaliação econômica) desse valor venal. Para se atribuir outro valor venal ao imóvel, que não o decorrente do anterior mais a correção monetária, é mister lei, não bastando, para isso, simples decreto. Recurso extraordinário conhecido e provido". 14- Posteriormente, uma nova controvérsia acerca da majoração do valor venal dos imóveis pelo Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, chegaria à Corte. No julgamento do RE 96.825/MG, também relatado pelo Ministro Moreira Alves (j. em 07.12.1983), declarou-se a inconstitucionalidade de decreto da Prefeitura de Belo Horizonte que reajustava a PGV em percentual superior ao dos índices oficiais de correção monetária. Naquele julgamento, o Plenário desta Corte decidiu, por unanimidade, que somente a lei poderia fixar ou majorar os valores venais de imóveis estabelecidos por presunção na PGV. Veja-se a ementa do julgado: Imposto predial. Alíquotas progressivas. Alteração do valor venal por planta de valores estabelecida por decreto e não por lei. inconstitucionalidade tanto dessas alíquotas quanto de tal alteração por decreto, e não por lei. Interpretação dos artigos 97, §§ 1o e 2o, e 148 do C.T.N. Dissídio de jurisprudência superado pela súmula 589 e pela jurisprudência atual do S.T.F. Recurso extraordinário não conhecido. 15- É importante destacar que o Ministro Moreira Alves, mesmo consignando que somente o legislador poderia editar a PGV, admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente o valor venal do imóvel, desde que o fizesse de forma casuística, levando em consideração as características individuais de cada imóvel. Vejam-se trechos do voto condutor: [...] Portanto, como decorre até desse parágrafo único (que visa, evidentemente, à avaliação imóvel por imóvel), o CT.N. atribui à Administração Pública a função de aferir, com relação a cada imóvel concreto, o seu valor venal real, e sobre esse valor fazer incidir a alíquota para chegar ao imposto devido (quantum debeatur) pelo contribuinte. [...] Essas reavaliações podem ser feitas por aferição direta do valor venal real do imóvel. Nessa hipótese, evidentemente, quem realiza os atos de avaliação é a Administração Pública, no exercício das funções executivas que lhe são próprias. 16- A partir do julgamento dos REs 87.763/PI e 96.825/MG, ambos sob a relatoria do Ministro Moreira Alves, ficou assentado que somente por lei formal poderiam ser aprovados ou revistos os valores fixados por presunção na PGV. Não obstante e notadamente com o RE 96.825/MG, reconheceu-se expressamente a legitimidade da avaliação individualizada de imóveis realizada pela Administração, para fins de lançamento do imposto. 17- Antes que se prossiga, é necessário traçar uma distinção entre a base de cálculo e a base calculada. A base de cálculo de um imposto, também chamada de base normativa ou em abstrato, é a grandeza econômica que se pretende tributar (e.g., o valor venal), e se encontra prevista em lei. Já a base calculada ou em concreto se refere ao montante tributável obtido por meio do lançamento – atividade eminentemente administrativa. Isto é, nenhum imposto tem o seu valor em concreto veiculado em lei, a quantificação da base calculada cabe à atividade administrativa de lançamento. 18- A determinação da base calculada do IPTU (o valor em concreto do imóvel, expresso em reais) deve ser feita pela Administração Tributária mediante a aplicação de critérios técnicos prescritos em lei, em atenção ao terreno acrescido de suas edificações e excluindo-se os bens móveis mantidos no local. Nesse sentido, a apuração do valor venal do imóvel pode ser feita de duas formas: por meio de lançamento individual – situação inviável para os grandes municípios – ou por presunções relativas consubstanciadas em PGV. 19- Para que o IPTU seja cobrado, é necessário que a Administração apure o valor de cada imóvel no Município. Dada a grande quantidade de imóveis urbanos existentes e em construção, bem como de imóveis antes classificados como rurais e agora incorporados à zona urbana, tal tarefa é impraticável em termos de custo e tempo. Isso obrigou as municipalidades a estabelecerem critérios genéricos para a apuração do valor venal. Diante desse contexto, a maioria dos entes municipais utiliza processos de avaliação em massa. Daí a importância da PGV, instrumento que determina o valor do metro quadrado dos imóveis em cada região. Isto é, a PGV é uma estimativa do valor venal dos imóveis nas diversas regiões do Município, quando se mostra impraticável a sua avaliação detalhada. Por ser uma avaliação que estabelece um valor provável, deve ser veiculada mediante lei, facultada ao Poder Executivo a atualização monetária dos valores, de acordo com os índices oficiais inflacionários. 20- Entretanto, nas hipóteses de surgimento de imóveis novos – decorrentes de parcelamento de imóvel original localizado em solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana –, que não constem originalmente na PGV, o Município poderá realizar a avaliação individualizada dos referidos imóveis, consoante critérios técnicos previstos em lei e minudenciados em ato infralegal. 21- O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração. CONCLUSÃO 22- Diante do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a competência para a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 23- Proponho a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.’. 24- É como voto.” (grifei). Ponderada a fundamentação do STF no ARE 1.245.097/RG (Tema de Repercussão Geral no 1.084), infere-se que a solução nele aposta atende à orientação propalada no paradigma de repercussão geral, porquanto reconhecido que, em se tratando de imóvel novo, não constante da Pauta de Valores Venais, a fixação em concreto do valor venal do imóvel para fins de cálculo do IPTU pode ser efetuada de forma individualizada, por meio de ato administrativo, segundo os critérios definidos em lei (art. 2o da Lei n. 4.985/2012 e art. 19 do Decreto-Lei n.82/66, regulamentado pelo Decreto Distrital n. 28.445/2007), cabendo ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento do tributo, se entender que foi realizado por preço superior ao de mercado. Destacou-se, nesse sentido, que o caso concreto não contempla a instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU, mas a avaliação do valor venal do imóvel pela administração pública com observância dos critérios já definidos na legislação distrital, procedendo-se, nos anos seguintes (enquanto não editada nova Pauta de Valores Venais), apenas a atualização monetária do valor apurado, como autorizado no art. 97, § 2o, do CTN. Dessa forma, reconheceu-se a legalidade dos lançamentos tributários do IPTU relativos ao imóvel de propriedade da Autora nos Exercícios de 2014 a 2016, reformando-se a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Assim, o desfecho do v. acórdão atendeu plenamente à orientação vinculante daquela instância suprema, sendo oportuno, a título elucidativo, transcrever a fundamentação discorrida no mencionado julgamento: “(...) Peço vênia para dar provimento ao recurso do Distrito Federal, alinhavando razões para decidir de que no caso não há falta de lei e que deve ser utilizada a legislação que já vigora nesse território distrital aliado à disposição que traz o Decreto -Lei 82/66. Quanto aos julgamentos dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, de fato percebo um distinguishing - diferentemente dos Colegas, a quem peço vênia para não acompanhar - de situações não idênticas, diversas para os pronunciamentos. Evidentemente, nossa Corte, que se forma com cinco integrantes, é um Tribunal de passagem, porque será o Supremo Tribunal Federal que dará a resposta ao caso do Noroeste, pois tanto os contribuintes quanto o Distrito Federal possuem máximo interesse nessa causa e, como já vimos, aguerridos advogados e procuradores. Certo é que o IPTU tem regramento expresso no Código Tributário Nacional. Tal normativo estabelece que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, devendo qualquer majoração, sob pena de se violar o princípio da legalidade, ser prevista em lei. Confira-se os dispositivos que tratam sobre o tema, in verbis: ‘Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. § 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III- sistema de esgotos sanitários; IV- rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V- escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. § 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (...) Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I- a instituição de tributos, ou a sua extinção; II- a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; III- a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo; IV- a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; V- a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; VI- as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. § 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. § 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.’ (grifei) – original grifado. Nesse descortino, é cediço que a base de cálculo normativa ou abstrata do IPTU deve ser fixada por meio de lei formal, o que no caso, foi estabelecido como o valor venal do imóvel. Por sua vez, a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei. O Distrito Federal adota a denominada Planta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Planta de Valores Venais. Cabe ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento, se realizado por preço superior ao de mercado. Desse modo, a fixação em concreto, caso a caso, do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do tributo pode ser efetivada por ato administrativo, segundo os critérios previstos em lei, não havendo que se falar em obrigatoriedade de arbitramento por meio de Lei que estabeleça Planta de Valores. In casu, restou incontroverso que, em 28/02/2014, a Apelada adquiriu a propriedade da projeção "L" da Superquadra 102, do Setor Noroeste, imóvel este que foi criado a partir do depósito, pela TERRACAP, do Memorial de Parcelamento Urbano por Loteamento em 29/10/2013, recebendo o registro no 131.446, do 2o Ofício do Registro de Imóveis (fls. 23/24). Como se pode observar, o loteamento urbano em exame somente passou a existir a partir de 29/10/2013, tendo a empresa Autora adquirido sua propriedade em 28/02/2014. No primeiro ano de incidência do imposto (2014), o valor venal do imóvel foi apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com base nos critérios definidos no Decreto Distrital no 28.445/2007, que regulamentou o art. 19 do Decreto-Lei no 82/66, pelo fato de o imóvel em questão não constar da Planta de Valores. Tal providência foi expressamente autorizada pelo artigo 2o Lei Distrital no 4.985/2012, in verbis: ‘Art. 2o Sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, incide o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966.’ Frise-se que, pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário. Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa de constitucionalidade. Tecidas tais balizas, observa-se que não se trata de instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU relativo ao imóvel em questão no exercício de 2014, mas sim de avaliação do ente administrativo do valor venal do imóvel por meio dos critérios já definidos na legislação aplicável. Sobre o tema, corroborando o entendimento acima exposto, já foi proferida decisão pela egrégia 8a Turma Cível. Confira-se a ementa do julgado: (...) Nesse contexto, saliento que o precedente do Supremo Tribunal Federal RE 648.245/MG, com repercussão geral reconhecida, não guarda similitude fática com o caso dos autos nesse ponto, porquanto o referido acórdão não trata da avaliação do valor venal do imóvel segundo os critérios definidos em lei, mas de entendimento no sentido de que, com base no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF), somente por lei em sentido formal é possível alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária. Também não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE no 820303 ED, pois a controvérsia posta naquele julgamento consistia na inconstitucionalidade de decreto que instituía critérios diferentes dos previstos na Pauta de Valores, de fato, alterando a base de cálculo do imposto, e não na avaliação individual do imóvel com base nos critérios já definidos em lei (caso dos presentes autos), veja-se excerto do voto condutor do acórdão: "Nesse contexto, saliento que essa Corte, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reiterou seu entendimento no sentido de que, com base no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF), somente por lei em sentido formal é possível alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária. Transcrevo a ementa do julgado: 'Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido'. Ressalte-se que, embora o acórdão se refira apenas à majoração do imposto, o princípio da legalidade também estabelece a necessidade de lei em sentido formal para exigir o tributo, ou seja, para instituir os critérios que compõem a regra tributária que permitam a cobrança da exação, inclusive sua base de cálculo. (original grifado). Assim, inviável reconhecer a constitucionalidade de decreto que, pela primeira vez, prevê os valores que servem de base de cálculo para exigir o IPTU sobre os imóveis descritos nos autos" (ARE 820303 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17- 09-2014 PUBLIC 18-09-2014). Assim, há um distinguishing em relação a situação ora em julgamento com os julgados do Pretório Excelso. Todavia, nos anos seguintes, ausente lei formal alterando/majorando o valor venal já estabelecido, poderia o Distrito Federal tão somente manter o valor venal anterior, acrescido da correção monetária pelo índice oficial de inflação. Nessa senda, o § 2o do art. 97 do Código Tributário Nacional diz respeito somente à correção monetária do valor venal do imóvel (base de cálculo do IPTU), não abrangendo a reavaliação econômica desse valor. Logo, para se atribuir outro valor venal do imóvel, que não o decorrente do anterior mais a atualização monetária, faz-se imprescindível a aprovação e publicação lei específica, não bastando para isso, simples decreto, muito menos mero ato administrativo emanado da Secretaria de Fazenda Distrital. No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, in Verbis: (...) Destaca-se que este egrégio Tribunal de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, Feito no 2011.00.2.008658-6, declarou, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 4.452/2009, ressaltando no julgado que a alteração ou majoração da base de cálculo do IPTU deve ser realizada em lei em sentido formal, respeitando-se, assim, a estrita legalidade. Colaciono a ementa do julgado, in verbis: ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. LEIS DISTRITAIS N.o 4452/2009 (VIGENTE), N.o 4289/2008 E N.o 4072/2007 (REVOGADAS). IPTU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PARÂMETRO DA LODF. REPRODUÇÃO DE NORMA DA CF. REJEITADA. MÉRITO. VALOR VENAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INCLUIR E ALTERAR DADOS PELO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REVOGADORA E DAS LEIS REVOGADAS (AFASTANDO-SE A REPRISTINAÇÃO). INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. 1- É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante este Tribunal de Justiça, tendo em vista que a Constituição Federal, no art. 125, § 2o, outorga aos Estados e, por extensão, ao Distrito Federal, competência para apreciar representação de inconstitucionalidade cujo objeto consista em lei estadual ou municipal em confronto com a Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. 2- Este Tribunal de Justiça possui competência para apreciar e julgar arguição de inconstitucionalidade de lei distrital confrontada com a LODF, ainda que o dispositivo adotado como parâmetro reproduza literalmente preceito da Carta Magna. A competência do Supremo Tribunal Federal remanesce preservada e será exercida a posteriori, caso haja a interposição de Recurso Extraordinário. Preliminar rejeitada. 3- O princípio da legalidade está previsto no art. 128, inciso I, da LODF e o conceito de lei nele referido é lei em sentido estrito, entendida como norma jurídica aprovada pelo Poder Legislativo Distrital mediante o devido processo legislativo; diferindo, pois, do conceito de lei em sentido amplo, que abrange todas as normas jurídicas gerais, impessoais, abstratas e compulsórias emanadas do Poder Público estatal. 4- Na estritiva legalidade tributária prevalece a tipicidade fechada ou tipicidade tributária cerrada, o que significa dizer que os tipos tributários devem descrever todos os elementos indispensáveis do fato e da relação jurídicotributária obrigacional, não podendo qualquer dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária ser introduzido por veículo diverso. 5- A base de cálculo do IPTU é elemento integrante de sua regra- matriz de incidência tributária, precisamente compondo o critério quantitativo, portanto, deve irrestrita submissão ao princípio da tipicidade cerrada. 6- A definição da base de cálculo do IPTU em lei em sentido formal atende ao postulado da estrita legalidade. Contudo, a permissão legal para que o Poder Executivo Distrital a modifique, nitidamente viola referido princípio, isto porque, se a instituição do tributo sujeita-se à estrita legalidade tributária, as modificações a serem impingindas à lei tributária (seja para incluir, seja para alterar dados) igualmente devem ser submetidas ao devido processo legislativo. 7- A delegação de poderes, ressalvando a impossibilidade de majoração do valor venal pelo Poder Executivo, não elide o vício de inconstitucionalidade, eis que a alteração da lei tributária pelo Poder Executivo (que não consista em mera correção monetária) configura, por si só, incompatibilidade vertical com o princípio da legalidade na modalidade exigir tributo sem lei, caso a autorização permitisse a elevação da base de cálculo, configuraria, também, violação ao núcleo aumentar tributo sem lei (art. 128, inciso I, LODF). 8- Para sanar eventuais distorções decorrentes da correção monetária, que é fator dinâmico e influencia o valor venal dos imóveis, a doutrina e a jurisprudência nacional têm admitido que a adequação mediante aplicação dos fatores corretivos (valorizantes ou desvalorizantes), necessária para aprimorar e individualizar a avaliação para efeitos tributários, pode ser empreendida por ato do Poder Executivo. 9- A jurisprudência mais do que trintenária do STF permitia que, tanto a correção monetária do valor venal dos imóveis, como a reavaliação deste valor, para fins de incidência do IPTU, fossem realizadas pelo Poder Executivo. Entretanto, houve modificação na jurisprudência do STF, desde o julgamento do RE 87.763, impingindo nova interpretação ao § 2o do art. 97 do CTN restringe ao Poder Executivo a aplicação de correção monetária à base de cálculo (valor venal) dos imóveis para fins de tributação via IPTU. 10- Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.452/2009, atualmente em vigor, e havendo pedido subsidiário sucessivo expresso na exordial de declaração de inconstitucionalidade das leis anteriores, declaro igualmente inconstitucionais as Leis Distritais n.o 4.289/2008 e no 4.072/2007, obstando o efeito repristinatório (Lei Federal n.o 9.868/1999, art. 11, §2o). 11- Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do parágrafo único do art. 2o, da Lei Distrital n.o 4.072/2007, posto que não revestido de normatividade e significado autônomos. 12- O afastamento da norma questionada do ordenamento jurídico pátrio há de ter efeito ex tunc, pois o preceito questionado configura radical violação à Lei Orgânica Distrital, assim, conferir efeito ex nunc seria medida inócua no caso em comento, posto que perpetuaria a lesão ao contribuinte que por ventura tenha sido compelido a efetuar o recolhimento do IPTU, sob os efeitos da lei declarada inconstitucional e das normas precedentes, declaradas inconstitucionais, neste ato, por arrastamento. 13- Procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade material do art. 3o da Lei Distrital n.o 4.452/2009, art. 3o da Lei Distrital n.o 4.289/2008 e art. 2o, caput, e parágrafo único da Lei Distrital n.o 4.072/2007, por incompatibilidade vertical com a Lei Orgânica do Distrito Federal.’ (Acórdão n. 558315, 20110020086586ADI, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, Data de Julgamento: 18/10/2011, Publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 54 - grifei) Observa-se, desse modo, que, na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, não se declarou a inconstitucionalidade de toda norma, mas somente de seu art. 3o, o qual autorizava à Secretaria de Estado de Fazenda a modificar a pauta de valores para incluir ou alterar valores, desde que não os majorasse, sempre que as condições do mercado de imóveis, à época da ocorrência do fato gerador, exigissem. Outrossim, não é possibilitado à autoridade tributária inovar no cálculo do IPTU para majorá-lo, sem previsão legal, pois ‘A Administração Tributária deve efetuar o lançamento do tributo observando integralmente a legislação de regência, sem ampliar ou suprimir normas, sob pena de violação ao princípio da legalidade’ (Acórdão n. 903166, 20140110423148APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015). In casu, observa-se que houve somente atualização monetária, a qual está prevista no § 2o do art. 97 do Código Tributário Nacional, não se vislumbrando a majoração do IPTU cobrado da Apelada. Ressalta-se que, nos anos seguintes, ocorreu apenas atualização monetária do valor venal do imóvel, em conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2015 - Lei no 5.389/14, bem como com o art. 69, § 3o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2016 - Lei no 5514/15, não se configurando ofensa ao princípio da legalidade, porquanto não se trata de majoração ou alteração do valor venal do imóvel, mas de mera atualização monetária. Assim, nos anos seguintes, a cobrança de IPTU foi realizada com base no valor venal do imóvel referente ao exercício de 2014, acrescida da atualização monetária de 6,33% (2015) e 10,97% (2016), que se encontra até mesmo abaixo dos percentuais acumulados do INPC no ano de 2015 e 2016, no montante de 7,12% e 11,30%, respectivamente (http://www.portalbrasil.net/inpc.htm). Nessa senda, a reavaliação do valor venal do imóvel nos exercícios seguintes (2015 e 2016), não caracterizou, no caso, majoração da base de cálculo do IPTU, mas mera atualização monetária, não havendo ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. Destarte, não se vislumbra ilegalidade nem ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional, nos lançamentos do IPTU dos Exercícios de 2015 e 2016, impondo-se a manutenção da r. sentença a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Expressando essa mesma compreensão em situações análogas, confira-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: (....) Com essas considerações, dou provimento à Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal para, reformando a sentença a quo, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se hígidos os lançamentos tributários do IPTU referentes aos Exercícios de 2014 a 2016, relativos ao imóvel de propriedade da Autora, situado no SQNW, Quadra 102, Projeção L, Setor Noroeste, Brasília/DF. Modificada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extrai-se a sucumbência integral da Autora, razão pela qual a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, § 4o, III, e 11 do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (Num. 14325768 – Págs. 66/84 - grifei). Destarte, a solução jurídica adotada no v. acórdão respeita a orientação jurisprudencial do STF sobre a matéria, não sendo o caso de rejulgamento da apelação cível, motivo pelo qual os autos devem ser remetidos ao Presidente desta Casa de Justiça, a fim de que adote as providências pertinentes em relação aos recursos interpostos às instâncias superiores. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal. Brasília - DF, 08 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator